Tribunal: TJMT
Processo: 1003179-69.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003179-69.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA ANTONIETA RODRIGUES - CPF: 488.041.501-49 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003179-69.2021.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Lucas Do Rio Verde

Recorrente(s):

MARIA ANTONIETA RODRIGUES

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/11/2021

E M E N T A

CONEXÃO.

Inicialmente, destaco que a sentença declarou a conexão entre os feitos
1003179-69.2021.8.11.0045
e
1003178-84.2021.8.11.0045
, razão pela qual passo nesta sessão se dá o julgamento em conjunto de ambos
.

RECURSO INOMINADO –

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E SPC – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 385 STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, que conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista.

Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis.

Por outro lado, observada existência de apontamento anterior resta aplicada a Súmula 385 do STJ, não se acolhendo a pretensão de indenização por danos morais.

Via de consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé e pedido contraposto impostos.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1-Determino que seja feita a comunicação da presente decisão no feito
1003178-84.2021.8.11.0045
, para sua regular baixa, visto que julgado em conjunto neste momento, ante a conexão reconhecida na sentença;

2-Em síntese, alega a parte Recorrente que teve seu nome inscrito em SPC/SERASA indevidamente pela Ré por dívida que desconhece, sustentando não manter qualquer relação negocial com a Ré, em relação aos débitos discutidos em ambos os feitos, 1003179-60.2021.8.11.0045 e 1003178-84.2021.8.11.0045, nos valores respectivos de R$ 130,09 e R$ 113, 56.

Em sua defesa, a parte Recorrida alegou que a dívida é legítima, assim como a restrição apontada. Fez prova de suas afirmações com a juntada de
print screen
de telas sistêmicas. Requereu a improcedência da reclamação proposta.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta, procedente o pedido contraposto e condenou o autor por litigância de má-fé.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De plano, a sentença proferida deve ser integralmente reformada.

Também aqui se aproveita a fazer crítica na postura do advogado em ficar distribuindo no mesmo dia ações contra a mesma empresa em feitos diversos,
sendo que era sua obrigação distribuir ação única
, e não tentar a galgar indenizações diversas, originadas da mesma relação contratual, causando um congestionamento indevido do Poder Judiciário, o que se deve evitar, enfim, essa conduta parece erva daninha, se espalhou pelos Juizados do Brasil inteiro, uma lástima.

Espera-se uma mudança de conduta dos advogados em geral, sendo que em todas as sessões de julgamento tenho observado essa conduta em diversos feitos, causando confusão no momento do julgamento, podendo até mesmo ocorrer julgamentos contraditórios, acaso não se perceba tal fato, causando inclusive dificuldade de defesa, com essa pulverização de ações.

Feitos os apontamentos anteriores, que tenho certeza que não surtirão efeitos, passo à análise do mérito.

A parte Recorrente se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada em SERASA/SPC, uma vez que não possui relação jurídica com a Ré.

Por força do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da recorrida se baseia em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Caberia à recorrida apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrente, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

A recorrida não juntou contrato ou qualquer outro documento para comprovar a relação jurídica, apenas juntou faturas e telas sistêmicas. Ora, se a recorrente adquiriu plano telefônico deveria haver comprovação e, em nenhum dos feitos existe tal comprovação.

Portanto, deve ser declarado inexigível o débito discutido nestes autos. E reconhecendo a inexigibilidade do débito, é também indevida a restrição apontada.

Por outro lado, deve ainda ser aplicada a Súmula 385 do STJ que impede o reconhecimento do dano moral, no caso de apontamentos anteriores, sendo que, em relação à dívida de R$ 130,09 discutida nestes autos, esta foi disponibilizada em data de 07/04/2019 , ao passo que a dívida de R$ 113,56 do feito 1003178-84.2021.8.11.0045 foi disponibilizada em data de 26/04/2019, porém, nos extratos trazidos a ambos os autos, sendo idêntico, se apresenta a
existência de um protesto lavrado em data de 14/12/2018 no valor de R$ 1.274,32, ou seja anterior a AMBAS negativações, o que, se aponta como obrigatória de aplicação a Súmula 385 do STJ, afastando a pretensão de se ver indenizado por danos morais.

Veja-se o extrato abaixo:

Registro a descrição do texto da Súmula 385 do STJ:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

ISTO POSTO
, conheço do recurso e, em julgamento em conexo dos feitos 1003179-69.2021.8.11.0045 e 1003178-84.2021.8.11.0045,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para declarar como indevidas as negativações de R$ 130,09 e R$ 113,56, porém, sem fixar indenização por danos morais ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Diante do resultado do julgamento, afastadas as considerações da sentença de litigância de má-fé e contraposto, bem como, sem a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Determino ainda que, a Secretaria do Juizado de origem envie a comunicação / ordem de baixa ao cadastro de inadimplentes vinculado aos autos, para as baixas atinentes às dívidas declaradas como indevidas, no prazo de 05 (cinco) dias.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021